Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. GOLPE DA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DOAÇÕES VULTUOSAS RECEBIDAS POR INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. POSSÍVEL “CEGUEIRA DELIBERADA”. REQUISITOS LEGAIS. ART. 300, DO CPC.

1. Conforme estabelece o art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Sendo incontroverso que a agravante recebeu doações vultuosas de um dos réus, que, ao que tudo está a indicar, foram provenientes de ilícito penal, há pertinência lógica entre a correspondente causa de pedir e o pedido de bloqueio de numerário realizado com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo. Ademais, como se sabe, a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele em face de quem tal pretensão é exercida.

3. É provável que, no ensejo do acertamento do litígio, o pedido formulado pelo recorrido venha a ser julgado procedente, com o reconhecimento da tese de que a agravante atuou com “cegueira deliberada” (“willfull blindness”), como se diz no Direito Penal Econômico, ao receber as doações em vultuosas quantias, podendo vir a ser compelida a suportar, no limite das doações recebidas, a restituição do valor pago pelo agravado.

4. Sendo evidente que há grande número de prejudicados pela conduta dos demais réus, bem assim do risco de ajuizamento de diversas ações análogas, é prudente a constrição patrimonial em antecipação da tutela, de forma a evitar o perigo de dano ao resultado útil do processo.

5. Agravo de instrumento não provido.